Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702129-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CESAR JENISCH BARBOSA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, LUIS CESAR JENISCH BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS CESAR JENISCH BARBOSA e por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização pela perda de uma chance e o pedido reconvencional de indenização pela revogação do contrato advocatício. Consta no ID 31571556 que a sentença impugnada foi disponibilizada no DJE no dia 06.10.2021, contabilizando o termo final do prazo recursal em 29.10.2021, tendo as apelações sido interpostas em 3.11.2021 e 4.11.2021. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento dos apelos, em razão de eventual intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 18:04:08. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador